Tribunal: STF
Processo: Rcl 90417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Acre, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000392-19.2019.5.14.0402, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Juízo entendeu pela sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Sustenta violação ao que decidido nos Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, bem como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    4. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    14. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    15. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, mantendo os termos da sentença que o condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 3, p. 2-11; grifos acrescidos):

“2.2.1 DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
(...)
A jurisprudência do c. TST estabeleceu-se no sentido de ser do ente da Administração Pública Direta ou Indireta o ônus da prova da fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços terceirizados, senão vejamos:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMBRAPA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚRI ICO. COMPROVAÇÃO DA CULPA "IN VIGIL ANDO". ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA APTIDÃO DA PROVA. Nos moldes do item V da Súmula n.o 331 desta Corte: "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada". Sendo a efetiva fiscalização da execução do contrato encargo do ente integrante da Administração Pública, compete a ele provar que cumpriu com o seu dever legal, sobretudo porque eventuais documentos que demonstram a fiscalização estão em seu poder. Outrossim, pelo princípio da aptidão para a prova, deve ser atribuído ao ente integrante da Administração Pública a comprovação da efetiva fiscalização do contrato, sendo caso, portanto, de inversão do ônus da prova. Precedentes. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AIRR - 902- 85.2011.5.04.0662, Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 19/06/2013, 4o Turma, Data de Publicação: 28/06/2013)."
No caso ora em análise, a responsabilização subsidiária, além de outros fundamentos, teve como base a revelia da 1a Reclamada. Vejamos um trecho da r. sentença impugnada (ID. e768886):
"2.1 - DA REVELIA DO 1º RECLAMADO
Note-se que a reclamada apesar de devidamente notificada (ID. d4991c9) não compareceu a audiência inicial realizada no dia 20.08.2019 na qual deveria apresentar sua defesa. Da mesma forma, não compareceu à audiência de instrução em que deveria depor (ID. F1e520b).
Considerando que a revelia no processo do trabalho é decorrente da ausência da parte na audiência em que deveria apresentar sua contestação (art. 844 da CLT e Súmula 122 do TST), a reclamada ausente é revel e confessa quanto à matéria fática sustentada na reclamatória.
Ressalta-se que os efeitos da revelia não têm o condão de legitimar integralmente os pedidos elencados na peça de ingresso, mas apenas opera a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na reclamação, de modo que os pleitos formulados e não contestados pela reclamada serão analisados com base no cotejo de provas eventualmente carreado nos autos.
Ademais, as questões de direito não são afetadas pela contumácia. Assim, o magistrado pode decidir de acordo com seu convencimento motivado e à luz dos fatos verificados nos autos e da legislação aplicável ao caso concreto (art. 344, 345 do CPC c/c art. 769 da CLT).
(...)
2.3 DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA 2ª RECLAMADA
De acordo com o posicionamento firmado na ADC 16, é constitucional o § 1o do art. 71 da Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93), porém, é possível a responsabilização do ente público quando comprovada falha na fiscalização do adimplemento das obrigações da empresa prestadora contratada.
Em sede de instrução probatória, a preposta do Estado do Acre reforçou a tese da inicial de que houve efetiva falha da Administração Pública quando da fiscalização do contrato em questão. Vejamos:
"que a fiscalização se dava através de notas fiscais enviadas mensalmente; que nessa nota fiscal tinha: comprovante de pagamento dos funcionários, GFIP, pontos e dentre outros; que o Estado do Acre tomava conhecimento dos atrasos salariais, porque os próprios funcionários entravam em contato por telefone para reclamar; que o Estado notificou a empresa devido os atrasos, mas a empresa não cumpria; que diante desse descumprimento o Estado passou a efetuar o pagamento direto para os funcionários, como ocorreu nos meses de setembro e outubro; que a Ágile sempre atrasava, tendo sido notificada e mesmo assim reiterava o atraso; que o Estado do Acre tinha conhecimento de que os atrasos existiam desde o início do contrato da reclamante, mas que a providência acerca do pagamento direto; que quanto à carta fiança, a preposta só foi realizada no final de 2018 informa que o contrato não possuía garantia (depoimento da preposta da 2a reclamada)."
Ademais, a tese de que a 2a reclamada teria sido vítima de fraude perpetrada pela 1o reclamada em relação ao recolhimento do FGTS não se justifica. Isto porque devidamente demonstrado nos autos que em diversos meses o Estado recebia GFIPS com número de trabalhadores substancialmente inferiores aos devidamente contratados e sequer discutia esta falha com a 1º reclamada ou contestava a documentação apresentada. A própria preposta afirma que o valor de recolhimento de FGTS não era individualizado, mas sim global. Mesmo assim, a 2a reclamada, não contestava valores completamente irreais. Por amostragem, verifica-se o documento de ID. 4efded4 (fls. 1775), onde consta o recolhimento de apenas R$84,71 (oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) a título de recolhimento de FGTS. A respeito do documento em comento, respondeu a preposta da 2º reclamada: "que ao ser indagada sobre o documento de fls. 1775, especialmente acerca do número de funcionários e do titular da conta, respondeu que geralmente as notas que vão para o Estado, são gerais englobando todos os funcionários; que o Estado não recebe notas individualizadas; que não conhece a Sra. Dani Patrícia (depoimento da preposta da 2a reclamada)."
Quanto à discrepância no número de trabalhadores declarados nas GFIPS cito a competência 01/2016 onde a empresa declara ter 42 funcionários e a competência 03/2016 onde há declaração de 83 funcionários. O que se repete em diversas competências. Por exemplo, em 01/2017 declara 26 funcionários e na competência seguinte (02/2017), 83 funcionários. Pois bem. O Estado mesmo diante de tantas incongruências não chegou a contestar tais fatos. Pelo menos, não formalmente, uma vez que não há nos autos nenhuma comprovação de que o Estado do Acre teria se reportado à 1a reclamada para esclarecimentos sobre estes fatos. Portanto, omisso no ato de fiscalizar.
Por fim, a preposta do Estado do Acre confessa que o Estado do Acre mesmo tendo conhecimento dos atrasos salariais desde o início do contrato só tomou providências efetivas no final do contrato em 2018 e, além disto, não exigiu da empresa o seguro garantia: "que a Ágile sempre atrasava, tendo sido notificada e mesmo assim reiterava o atraso; que o Estado do Acre tinha conhecimento de que os atrasos existiam desde o início do contrato da reclamante, mas que a providência acerca do pagamento direto só foi realizada no final de 2018; que quanto à carta fiança, a preposta informa que o contrato não possuía garantia; que não tem conhecimento se empresa pagou a multa de R$ 8.480,04 (depoimento preposta da 2a reclamada)."
É cediço que o seguro-garantia é uma das garantias contratuais mais básicas previstas na legislação de licitações e contratos - art. 56 da Lei 8.666/93. A sua previsão contratual gera a obrigatoriedade de sua exigência. O contrato firmado entre a 1a e a 2a reclamadas continha tal previsão que, no entanto, foi amplamente desrespeitada. O Estado do Acre afirma ter tomado providências a respeito, mas em nenhum momento consegue comprovar que a garantia foi prestada pela 1 reclamada. Pelo contrário, resta delineado nos autos que a carta fiança de ID. 5b255ac não foi emitida por instituição reconhecida pelo Banco Central, não houve sua substituição e, mesmo tendo o Estado encaminhado solicitação para substituição da garantia, esta não foi realizada e a 2a reclamada deixou de requerer o levantamento da quantia afiançada.
Por todo exposto, é de se notar que o Estado do Acre não foi suficientemente diligente na fiscalização do contrato firmado com a 1a reclamada, o que atrai sua responsabilidade subsidiária, nos termos da Súmula 331, V do TST e do entendimento firmando na ADC 16 do STF.
Como se pode ver a partir da fundamentação, a decisão explicitou os motivos pelos quais o Estado do Acre deveria ser responsabilizado subsidiariamente neste feito, qual seja, a ausência de fiscalização do contrato administrativo, que permitiu que a Contratada cometesse irregularidades com relação ao contrato de trabalho da Reclamante, sendo a mais evidente a ausência de regularidade dos depósitos de FGTS.
O extrato analítico da conta vinculada da Reclamante (ID. c7cc1aa) mostra que a empresa recolheu apenas parcialmente o FGTS do ano de 2015 sem recolher outros valores devidos e nem por isso foi-lhe aplicada qualquer penalidade pelo ente estatal. Vale lembrar que a ausência de recolhimento dos depósitos de FGTS constitui motivo para rescisão indireta do contrato de trabalho.
Nesse sentido, acresça-se que não existe nos autos nenhum documento que comprove que o 2º Reclamado fizesse algum tipo de fiscalização. A maioria dos documentos juntados pelo Estado do Acre refere-se às GFIPs e, gizo, não há nenhum documento comprovando qualquer fiscalização desse contrato administrativo.
A preposto do Estado do Acre, em audiência, evidenciou que não havia uma fiscalização efetiva, demonstrando a falta de cuidado do ente público na fiscalização dos contratos de terceirização.
No que toca ao ônus da prova, observa-se que, ao exigir-se do Recorrente a prova da efetiva fiscalização do contrato de terceirização, houve a efetiva aplicação do Princípio da Aptidão para a Prova, o que é permitido pelo ordenamento (art. 357, III, do CPC) e já consagrado na jurisprudência do c. TST, segundo o qual o ônus da prova recai sobre a parte que reúne melhores condições de produzi-la. Exigir que o Reclamante trouxesse documentos que demonstrasse a falta de fiscalização por parte do Estado implicaria em exigir da parte uma prova impossível ("prova diabólica").
Desse modo, não há falar em aplicação do Princípio da Proteção da parte Hipossuficiente ("in dubio pro operario"), que é inerente ao Direito Material Trabalhista, mas tão somente, gize-se, da aplicação da partição do ônus da prova (dinamismo da prova). Assim, o litígio em exame não foge à regra relativa do "onus probandi", já que é a parte Reclamada que detém melhores condições de apresentar provas reais e contundentes acerca da relação havida entre as reclamadas, uma vez que os documentos relativos ao processo de contratação e fiscalização encontram-se em suas mãos e não com a Reclamante.
Nessa senda, entendo que perfeitamente atendido o princípio do devido processo legal com oportunização do contraditório e da ampla defesa.
Ainda nessa trilha, no caso concreto, o 2º Reclamado não trouxe qualquer documento apto a comprovar que tenha feito a efetiva fiscalização do contrato.
(...)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do 2º Reclamado, mantendo-o como responsável subsidiário nesta lide.”

    16. Verifico que o reclamante interpôs recurso de revista em face da referida decisão, cujo seguimento foi negado. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe seguimento, decisão mantida em sede de agravo interno. Eis a ementa do acórdão ora reclamado (e-doc. 6, p. 1; grifos no original):

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. Mantém-se a decisão agravada, pois não demonstrado o desacerto do decisumpelo qual foi denegado seguimento ao Agravo de Instrumento, com fundamento na Súmula n.º 331, V, do TST. No caso, o Regional, analisando os elementos fáticos apresentados nos autos, concluiu que a responsabilidade atribuída à Administração Pública foi pautada na culpa (ausência de fiscalização), premissa fática insuscetível de revisão, nos exatos termos da Súmula n.º 126 do TST. Agravo conhecido e não provido.”
 
    17. O reclamante interpôs recurso extraordinário alegando, em síntese, violação aos arts. 1º, 8º e 71, da Lei Federal nº 8.666/93, ao art. 818 da CLT, aos arts. 6º, 8º e 37, todos da Constituição Federal, bem como ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. O Tribunal reclamado inadmitiu o recurso, mantido o mesmo entendimento no julgamento do agravo interno (e-doc. 4, p. 1):

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 4)

    18. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    19. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    20. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    21. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

    22. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabi